Tribunal: TJSP
Processo: 1500451-33.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Furto qualificado – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, por se tratar de potencial prejuízo às contas públicas – Conduta típica e antijurídica, não sendo comprovada qualquer excludente legal – Pena

Ementa:
Furto qualificado – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, por se tratar de potencial prejuízo às contas públicas – Conduta típica e antijurídica, não sendo comprovada qualquer excludente legal – Pena adequada e motivadamente dosada – Sentença mantida – Recurso desprovido.